Tribunal: TJSP
Processo: 1013808-95.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que está incontroverso que a própria apelante efetuou vinte e três depósitos de elevados valores na conta corrente da apelada REFRITUBOS, alegadamente por equívoco – Não constatada a existência de falha na

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Hipótese em que está incontroverso que a própria apelante efetuou vinte e três depósitos de elevados valores na conta corrente da apelada REFRITUBOS, alegadamente por equívoco – Não constatada a existência de falha na prestação dos serviços bancários – Retenção de valores que ocorreu na conta corrente da apelada REFRITUBOS, que diz respeito a relação existente entre ela e o Banco apelado, e que não pode ser questionada pela apelante – Banco apelado que não pode ser condenado na restituição de valores – Configurada existência de culpa exclusiva da vítima – Aplicação do disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.